Tribunal: TJMT
Processo: 1001598-28.2021.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001598-28.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELIAS DIVINO DA SILVA - CPF: 048.850.966-18 (APELANTE), JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALMIR SOUZA DOS SANTOS - CPF: 818.936.471-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOABE FERREIRA ROQUE - CPF: 025.332.331-29 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA –
PRELIMINAR
: 1. VINDICADA A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
– IMPROCEDÊNCIA – CONSTATADAS AS FUNDADAS RAZÕES PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA – POLICIAIS MILITARES QUE VISUALIZARAM ENCONTRO CARACTERÍSTICO DE VENDA DE DROGAS ENTRE O ACUSADO E OUTRA PESSOA – ACUSADO VISTO PELOS POLICIAIS DISPENSANDO TÓXICOS EM FRENTE À SUA CASA – BUSCA QUE IDENTIFICOU DROGAS DA MESMA NATUREZA COM O RÉU – PRESENÇA DE MOTIVOS A AUTORIZAREM A INTELECÇÃO DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA – APERFEIÇOADA A HIPÓTESE AUTORIZADORA DO ARTIGO 240, § 1.o, ALÍNEA “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
: 2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL
–
NÃO ACOLHIMENTO – ARCABOUÇO PROBATÓRIO ROBUSTO PARA DEMONSTRAR ATIVIDADE DE MERCANCIA DA DROGA – APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA – FORMA DE ACONDICIONAMENTO E PETRECHOS QUE DEMONSTRAM A ATIVIDADE DA TRAFICÂNCIA – DEPOIMENTO POLICIAL EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – RÉU QUE INCORREU EM MAIS DE UM NÚCLEO DO TIPO MISTO ALTERNATIVO DO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI DE DROGAS –
3.
REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
RENOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAM O CÁRCERE – INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.1. A razão de ser do abrigo constitucional da inviolabilidade do domicílio (artigo 5o, inciso XI) é exatamente salvaguardar uma forma de manifestação do próprio direito à privacidade, que, se sob uma aresta, não se evidencia absoluto, sob outra, relativiza-se apenas nos termos delimitados pela própria Constituição:
mediante consentimento do morador; em caso de flagrante delito; em caso de desastre; para prestar socorro; ou, durante o dia, mediante determinação judicial
.

1.2. No caso em tela, tem-se que, enquanto estavam em atividade de rotina,
os policiais militares flagraram o réu e outro sujeito em aparente atividade de permuta de drogas, devidamente comprovada pelas apreensões dos ilícitos realizadas.
O contexto fático permitiu aos policiais, em avaliação
ex ante
, constatar circunstância ínsita à flagrância do delito em questão (fundadas razões), autorizando, portanto, a busca domiciliar no imóvel do réu, utilizado na atividade criminosa
(artigo 240, § 1.o, do Código de Processo Penal).

2.1. É
inviável cogitar a desclassificação do delito de tráfico de drogas para
a infração penal do artigo 28,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, quando os testemunhos dos policiais militares e, essencialmente, as circunstâncias do flagrante demonstram que as
substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois, tais depoimentos
são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas, que indicam o

envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes. Também, a forma como a droga foi apreendida, sua quantidade e a existência de petrechos são hábeis a demonstrar a traficância e afastar a proposição de desclassificação.

2.2. No caso em apreço, constatou-se, ainda, que o apelante incorreu na conduta de “fornecer drogas, ainda que gratuitamente”, incidindo em mais de um núcleo do tipo penal misto alternativo previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.340/2006.

3.
Revela-se impositiva a manutenção da custódia cautelar quando confirmada em segundo grau a condenação do apelante, a robustecer o
fumus comissi delicti
, sobretudo se ele permaneceu preso preventivamente durante toda a instrução, remanescendo incólumes os motivos concretos que ensejaram a conclusão pelo
periculum libertatis
. Isso é o que se verifica quando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública decorre do concreto risco de reiteração criminosa, diante de sua multirreincidência.

4. Preliminar rejeitada. Recurso da defesa conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ELIAS DIVINO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ELIAS DIVINO DA SILVA
contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.o 1001598-28.2021.8.11.0042, na qual foi condenado pelo cometimento do delito previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
à sanção de
07 (sete) anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e
700 (setecentos) dias-multa
, com seu valor unitário estabelecido no patamar mínimo.

Nas razões recursais constantes do ID 95697976, a Defesa Técnica
almeja,
preliminarmente
, a
nulidade de todo o feito
, diante da alegada ilicitude da busca e apreensão domiciliar empreendida pelos agentes policiais.

No mérito, pleiteia a
desclassificação da conduta
para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, tipificado no artigo 28,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
.

Em suas contrarrazões, vistas no ID 95697979, o Ministério Público refuta as asserções postas e pugna pela rejeição da preliminar e pelo não provimento do apelo.

No parecer de ID 99889458, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR
–
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, constituindo a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO

do apelo manejado por

WELLITON DA SILVA LIMA
, haja vista estarem presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Como primeiro estandarte recursal, a Defesa sustenta que houve ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, postulando pelo reconhecimento da
ilicitude das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar efetivada pelos policiais
.

Aduz que a medida invasiva foi realizada
sem consentimento dos moradores do local e sem preexistência de situação flagrancial
, haja vista que
existiria uma controvérsia na versão apresentadas pelos policiais, sugerindo, portanto, que a entrada na residência se deu sem as fundadas razões quanto ao estado de flagrância de um delito em curso no interior da casa
.

Desse modo, compreende que o entorpecente encontrado na residência do réu durante sua abordagem constitui efetivamente prova ilícita e todas as demais provas obtidas no curso da persecução penal estão igualmente contaminadas, por derivação, nos termos do artigo 157,
caput
e § 1.o, do Código de Processo Penal.

Malgrado os argumentos ventilados pela combativa Defesa, não se constata qualquer vicissitude a macular a busca domiciliar realizada na hipótese.

O princípio da dignidade da pessoa humana, valor fundamental em torno do qual gravita a Constituição Federal, encontra-se positivado no artigo 1o, inciso III, da Carta Magna de 1988 como um dos fundamentos da República.

Como desdobramento desse princípio
mater
, a Constituição Federal elenca um rol de direitos e garantia fundamentais, abrigando ali, dentre outros, o direito à intimidade, à privacidade, à honra, à imagem, à inviolabilidade do domicílio, à inviolabilidade do sigilo da correspondência e do sigilo das comunicações telegráficas, de dados e telefônicas (artigo 5o, incisos X, XI e XII).

Precisamente no que toca ao caso, vale salientar que a razão de ser do abrigo constitucional da inviolabilidade do domicílio (artigo 5o, inciso XI) é exatamente salvaguardar uma forma de manifestação do próprio direito à privacidade, que, se sob uma perspectiva não se evidencia absoluto, sob outra relativiza-se apenas nos termos delimitados pela própria Constituição:
mediante consentimento do morador; em caso de flagrante delito; em caso de desastre; para prestar socorro; ou, durante o dia, mediante determinação judicial
.

Na presente hipótese, por óbvio, não se trata de caso em que a medida foi determinada por ordem judicial, assim como não há relato de invasão do domicílio para prestar socorro ou por causa de desastre.

No que tange ao
consentimento do morador
, o Superior Tribunal de Justiça fixou, recentemente, no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 598.051/SP (Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 02.03.2021, DJe em 15.03.2021), parâmetros objetivos para a aferição de referida autorização em relação ao ingresso de agentes policiais em residência para realização da busca e apreensão domiciliar na hipótese de inexistência de mandado judicial.

Em apertada síntese, de acordo a ementa do acórdão e com reportagem veiculada no
site
do próprio STJ (
Policiais devem gravar autorização de morador para entrada na residência, decide Sexta Turma.
Disponível em: https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/02032021-Policiais-devem-gravar-autorizacao-de-morador-para-entrada-na-residencia--decide-Sexta-Turma.aspx. Acesso em 20 maio 2021.), o paradigmático e pedagógico precedente registra que
o
consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação
.

Além disso,
a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe,
em caso de dúvida
, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato.
Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo
, e preservada tal prova enquanto durar o processo
.

Ademais,
a violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal dos agentes públicos que tenham realizado a diligência
.

A Quinta Turma do Tribunal da Cidadania passou a adotar o mesmo entendimento com o julgamento do
Habeas Corpus
n.o 616.584/RS (Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 30.03.2021, DJe em 06.04.2021), de modo a unificar a compreensão acerca desse tema entre as turmas que tratam de direito penal e processual penal no âmbito daquela Corte Superior.

In casu
, ambos os policiais militares, em seus depoimentos durante a fase investigativa, aduziram que solicitaram permissão à
Priscila
, esposa do suspeito, para realizar a entrada no imóvel e, consequentemente, a busca domiciliar.

Seja como for,
a aferição do quesito é irrelevante no caso dos autos
, tendo em vista haver se caracterizado, na hipótese, a possibilidade de relativização da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio em razão de estarem os policiais em situação a denotar
flagrante delito
.

Com efeito, prevê o Código de Processo Penal, em seu artigo 240, § 1.o, a
busca domiciliar
como medida a ser adotada quando houver “
fundadas razões
” (justa causa) para a satisfação dos objetivos elencados em suas alíneas, compreendendo-se, dentre outros, “
apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos
” (alínea
b
), “
apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso
” (alínea
d
), “
descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu
” (alínea
e
) ou, ainda, para “
colher qualquer elemento de convicção
” (alínea
h
).

Nesse sentido, vale destacar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar a questão, no Recurso Extraordinário n.o 603.616/RO, com repercussão geral, estabeleceu parâmetros para o ingresso forçado de policiais militares em domicílio em caso de flagrante de delito permanente, fixando a tese de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
” (STF. Tribunal Pleno. RE n.o 603.616/RO. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgado em 05.11.2015. Publicado em 10.05.2016. Destaque nosso).

Registre-se, pois, que as circunstâncias trazidas à cognição do Poder Judiciário para o controle de legalidade e constitucionalidade das medidas são necessariamente aquelas que restaram exitosas e originaram a deflagração de procedimento penal, uma vez que as diligências infrutíferas, em regra, sequer chegam a ser documentadas. Nesse cenário, o controle judicial necessariamente incide sobre buscas domiciliares,
a priori
, exitosas.

Conforme se extrai do conjunto probatório produzido no decorrer da persecução penal,
havia fundadas razões para o ingresso no domicílio
.

Isso porque, em ambas as fases da persecução penal, os policiais militares
Almir Souza Dos Santos
e
Joabe Ferreira Roque

(IDs 95694955, 95694956 e arquivos audiovisuais constantes nos IDs 95694999 e 95697950)
assinalaram que já possuíam informações que um sujeito de alcunha
“BOLÍVAR”
estava vendendo drogas em sua residência.

Consoante descreveram, no dia do fato, ao intensificarem as rondas de policiamento ostensivo no local apontado pela suspeita, observaram uma pessoa não identificada indo até o portão entreaberto da residência do réu
ELIAS
, vulgo
“BOLÍVAR”
, enquanto o morador foi ao seu encontro. Ao avistar a viatura policial, o sujeito não identificado empreendeu fuga para um matagal próximo, não sendo possível sua abordagem, ao tempo em que
ELIAS
dispensou na calçada duas “trouxinhas” que aparentava tratar-se de drogas e direcionou-se para o quintal de sua residência, também com vistas a evadir-se.

Diante da dinâmica delitiva empreendida, que aparentava tratar-se de venda de drogas, e com vistas a evitar também a fuga do acusado, os agentes se municiaram dos fundamentos necessários e empreenderam a abordagem de
ELIAS
ainda no quintal de sua residência, encontrando no bolso de sua bermuda outras 05 (cinco) embalagens – acondicionadas de forma semelhante às duas primeiras porções dispensadas – do que aparentava ser substância análoga à cocaína.

Diante da situação flagrancial narrada, efetuaram mais minuciosa busca no local e no interior da residência, vindo a encontrar outra quantidade de maior de drogas, bem como petrechos (balança de precisão, sacolas picotadas, linhas) comumente utilizados na sua preparação para a disseminação mercantil.

Ainda, com a detenção do então suspeito, ora apelante, os agentes retornaram à calçada da residência e verificavam que as duas trouxinhas, incialmente vislumbradas, também estavam preenchidas com substância análoga à pasta-base de cocaína.

Do contexto probatório, tem-se que, enquanto estavam em atividade de rotina,
os policiais militares flagraram a aparente negociação de entorpecentes e, a seguir, confirmaram tratar-se de venda de drogas por uma pessoa já indicada como traficante, circunstância essa corroborada pelos materiais apreendidos no local.

Feitas essas constatações e consideradas as exatas circunstâncias comprovadas acerca do contexto delitivo, chega-se à conclusão de que
o panorama então existente incutia nos policiais a intelecção de que o imóvel do réu dava guarida à ocorrência do narcotráfico
.

Por conseguinte, reconhece-se que
existiam fundadas razões
(artigo 240, § 1.o, do Código de Processo Penal) para se proceder à busca domiciliar, não havendo que se admitir a existência de ofensa à garantia constitucional inerente à inviolabilidade do domicílio (artigo 5o, inciso XI, da Carta Magna).

Logo,
rejeito

a preliminar em questão.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O réu
ELIAS DIVINO DA SILVA
, conhecido como
“BOLÍVAR”
, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, haja vista que
no dia 02 de janeiro de 2021, por volta das 23h, na Rua Ingá, n.o 111, bairro Jardim Gramado, em Cuiabá-MT, foi preso em flagrante delito por
trazer consigo
e
ter em depósito
drogas destinadas ao consumo de terceiros, consistentes em
05 (cinco) porções
totalizando
23,97g
(vinte e três gramas e noventa e sete centigramas), além de
07 (sete) porções
em embalagem do tipo "trouxa",

pesando
1,61g
(um grama e sessenta e um centigramas) de
COCAÍNA
; e a quantia de
68,68g
(sessenta e oito gramas e sessenta e oito centigramas) de
MACONHA
,
tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a inicial acusatória, uma equipe da Polícia Militar recebeu denúncia anônima informando que um indivíduo conhecido pela alcunha de
“BOLÍVAR”
comercializava drogas em sua residência, acima descrita, próxima ao mangueiral, sendo que pessoas constantemente iam até o portão da referida casa para comprar drogas.

Diante dessa informação, a guarnição policial intensificou as rondas no endereço informado e, em um determinado momento, os policiais conseguiram visualizar um indivíduo a pé, aproximando-se da casa de
ELIAS
. O indivíduo bateu no portão, que se encontrava entreaberto, tendo
ELIAS
ido ao seu encontro, instante no qual o acusado percebeu a aproximação da viatura, jogou algo na calçada e voltou para a residência, enquanto o outro indivíduo empreendeu fuga para um matagal, não sendo mais localizado.

Conforme a denúncia, ato contínuo, os policiais averiguaram o objeto dispensado por
ELIAS
no chão e constataram tratar-se de duas “trouxinhas” de substância análoga à pasta-base de cocaína.

Descreve-se que, naquele átimo, os agentes estatais visualizaram
ELIAS
no quintal, dando a ele ordens de parada, contudo o acusado correu em direção ao muro, tento foragir do local, sem sucesso, pois foi detido pela guarnição.

Na sequência, realizou-se a busca pessoal, logrando-se localizar, no bolso do recorrente, 05 (cinco) “trouxinhas” de substância análoga à pasta-base de cocaína, além de R$ 148,00 (cento e quarenta e oito reais) em dinheiro. Em continuidade às buscas, os policiais ainda encontraram na calçada mais 02 (duas) “trouxinhas” semelhantes àquelas encontradas com o acusado.

Tece a incoativa que, nesse ínterim,
Priscila
, companheira do réu, se fez presente na residência e, ao ser indagada pelos agentes de segurança pública se sabia de outros entorpecentes no local, informou-lhes ter visto
ELIAS
guardar algo semelhante a maconha no congelador da geladeira.

Narra-se que, diante dessa informação e com o consentimento de Priscila, os policiais adentraram na casa e foram até o local por ela indicado, onde encontraram um tablete de substância análoga à maconha, enrolada em um papel-filme.

Na continuidade das buscas, os agentes estatais também encontraram 02 (dois) tubos de linha branca, sacolas plásticas recortadas e uma munição de arma de fogo de calibre .9mm picotada, dentro de um recipiente de barro.

Ainda de acordo com a peça acusatória, após ser indagada se havia mais ilícitos na residência,
Priscila
apresentou à guarnição 04 (quatro) notas de cem bolívares venezuelanos, juntamente com 03 (três) aparelhos celulares. Na oportunidade,
Priscila
explicou que
ELIAS
teria lhe pedido para guardar os celulares, porque eles teriam sido deixados por seus clientes como pagamento pela compra da droga.

Por fim, a denúncia explicita que os policiais perguntaram a
ELIAS
se havia outros ilícitos no local, tendo ele indicado que, no varal, dentro do bolso de uma bermuda, havia um invólucro com pasta-base de cocaína e, empreendida a devida averiguação, os agentes de segurança pública encontraram o entorpecente. Na ocasião, ainda se depararam com uma balança de precisão no quintal da residência.

Regularmente processada a ação penal, o acusado restou condenado nos termos da denúncia, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça.

I.
Desclassificação para a conduta descrita no artigo 28,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
:

No
meritum causae
, a Defesa objetiva a
desclassificação da conduta
para o crime de posse de entorpecentes para consumo pessoal, previsto no artigo 28,
caput
, da Lei 11.343/06.

Sem razão, contudo.

A
materialidade

e a
autoria
do ilícito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 encontram-se devidamente comprovadas pelo
a
uto de prisão em flagrante delito, com os respectivos depoimentos carreados (IDs 95694955 e 95694956), pelo termo de apreensão (ID
95694957
), pelo laudo pericial definitivo (ID 95694959) e, sobretudo, pelos depoimentos colhidos na etapa judicial (
ID 95694999 e 95697950)
.

Por oportuno, registre-se que o laudo pericial mencionado atesta de forma clara que as
porções
de substâncias apreendidas com o réu por ocasião da revista feita em sua residência possuíam massa total de 25,58g (vinte e cinco gramas e cinquenta e oito centigramas) de cocaína e de 68,68g (sessenta e oito gramas e sessenta e oito centigramas de maconha, ambos narcóticos de uso proscrito no Brasil.

Consoante se extrai do conjunto probatório, a equipe policial já havia recebido a suspeita que uma pessoa de alcunha
“BOLÍVAR”
estava a realizar o tráfico de drogas em sua residência, no endereço mencionado, de forma que promoveram rondas mais atentas na região.

Ao perceberem a ocorrência de atividade suspeita na porta da residência do réu, com aparência característica de venda de drogas, os policiais verificaram que um dos sujeitos empreendeu fuga do local em direção a um matagal próximo, enquanto o morador dispensou drogas na calçada e direcionou-se aos fundos de sua residência. Vislumbrada a situação de flagrância, os agentes estatais efetuaram a abordagem, revista e apreensão necessárias, vindo a corroborar a natureza ilícita da atividade.

Na fase judicial da persecução penal, foram ouvidas as testemunhas
Almir Souza dos Santos
e
Joabe Ferreira Roque
, ambos policiais que atuaram na ocorrência, bem como interrogado o réu
ELIAS DIVINO DA SILVA
,
tudo devidamente registrado nos arquivos audiovisuais constantes nos Relatório de Mídias de ID 95694999 e ID 95697950.

Em juízo, o policial militar
Joabe Ferreira Roque
confirmou ter sido um dos responsáveis pela abordagem do réu e apreensão da droga. Explicou que a equipe já possuía suspeitas de que
“BOLÍVAR”
realizava atividades ilícitas de drogas no endereço.

A testemunha disse que, no dia do fato, a equipe vislumbrou outro indivíduo no portão da casa do réu e
ELIAS
indo ao seu encontro, contudo, ao notarem a viatura se aproximando, um deles dispensou duas “trouxinhas” no chão e o sujeito não identificado evadiu-se, enquanto que o réu adentrou no quintal de sua casa e direcionou-se para o portão dos fundos da residência, até ser encontrado e abordado.

Joabe
ainda detalhou que, em posse do réu, a equipe encontrou drogas embaladas e separadas para consumo; em uma bermuda estendida no varal, localizaram algumas pedras que aparentavam ser pasta-base, ainda não preparadas para venda; e, no congelador da geladeira, um tablete de maconha.

Por sua vez, a testemunha
Almir Souza dos Santos
, também auscultada pelo juízo, além de corroborar as informações retro, afirmou que visualizou presencialmente o réu
ELIAS
se desfazendo das duas porções de drogas do início da abordagem. Mencionou, ainda, que foi o responsável por encontrar a balança de precisão no local diligenciado e que, ao retornarem para a calçada da residência, constaram que os invólucros ali encontrados possuíam similitude de armazenamento e conteúdo com outros 05 (cinco) encontrados no bolso do apelante.

Interrogado perante o juízo, o acusado
ELIAS DIVINO DA SILVA
negou que traficasse drogas e que a quantidade apreendida em sua residência seria destinada apenas para seu consumo pessoal.

Indicou que, no momento da abordagem, estava saindo de sua casa para utilizar drogas na rua, o que justificaria o material encontrado em seu bolso. Afirmou, também, que não possuía balança de precisão em casa, não sabendo precisar a origem do objeto vinculado à sua pessoa pelos policiais.

Por fim, quanto às suspeitas pretéritas que recaíam sobre si, disse acreditar tratar-se de uma denúncia falsa realizada por outro usuário de drogas, com o qual negou utilizar entorpecentes em conjunto certa vez. Especificamente com relação a este último ponto,
indicou que em certa ocasião solicitou ao usuário não identificado que comprasse drogas para sua pessoa e, em retribuição, ofereceu a ele três “balas” (identificadas, no contexto, como porção de drogas)
.

S
em descurar da meticulosa análise dos parâmetros legais informativos do porte para consumo pessoal, dispostos no
artigo 28, § 2.o, da Lei n.o 11.343/2006,
a estabelecer que, “
p
ara determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”,
não se observa espaço para acolhimento da tese de desclassificação
.

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que o exame do material cognitivo arrecadado demonstra, às escâncaras, que a pretensão recursal
não merece prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa do apelante em firmar a tese de que não praticava a traficância de drogas, é evidente que
a versão por ele trazida em juízo não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque a negativa de autoria, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada pela Defesa.

Aliás, em cenários semelhantes, em que pouca droga é encontrada no momento da apreensão, é comum os acusados afirmarem que são apenas consumidores de substâncias psicoativas, a fim de abrandar a responsabilidade penal que lhes deve ser atribuída.

Além disso, faz-se curial ponderar que o fato de ser o réu usuário de drogas, condição essa alegada por ele em juízo, não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício.

A propósito, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Sob outro aspecto, a cena do flagrante evidencia que o entorpecente foi encontrado em poder do réu e em sua residência, após a suspeita que o local serviria como ponto de comercialização ilegal drogas e a própria constatação visual dos policiais que participaram a ocorrência, os quais constaram realização de atividade condizente com a venda de entorpecentes.

Aliás, os agentes de segurança pública bem narraram em juízo que a equipe já possuía informações de que o local funcionaria como “boca de fumo”. Do mesmo modo, detalharam toda a atividade característica de venda de drogas observado em frente à casa do réu e confirmada na sequência pelas apreensões realizadas.

O acusado, por sua vez, embora admita sua condição de usuário e a posse das drogas, nega veementemente qualquer caráter de mercancia. A despeito disso, durante seu interrogatório, em determinado momento chegou a admitir que em certa ocasião fornecera uma parcela de drogas a outro usuário em troca da tarefa de comprar para ele o entorpecente.

Assim,
as circunstâncias observadas na cena do flagrante, a suspeita pretérita existente contra o réu, o desenrolar fático dos acontecimentos observados e narrados pelos policiais, a quantidade e a forma de disposição das drogas, bem como a apreensão de petrechos ínsitos à traficância apreendidos formam um conjunto de provas que autoriza concluir, com segurança, que o ora apelante
tinha em depósito
e
guardava
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
.

Ademais, conforme bem pontuado pela magistrada
a quo
na sentença, é de bom alvitre destacar que, o réu admitiu em seu interrogatório a entrega de parte da droga adquirida a outro usuário que se dispôs a empreender tal aquisição, circunstância que, por si só, é suficiente para imputar ao acusado a prática do delito capitulado no
caput
do artigo 33 da Lei 11.343, na modalidade de
fornecer drogas, ainda que gratuitamente
.

Portanto, ainda que verificado um contexto de guardar e ter em depósito drogas para eventual venda, o réu
ELIAS DIVINO DA SILVA incorreu em mais de um núcleo do tipo misto alternativo pelo qual foi condenado
.

Por fim, em atenção à idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente a acusada
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o agente, ainda que tenha sido visto em atividade com clara conotação delitiva, não foi flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas, haja vista a evasão do suposto comprador. Tal circunstância, contudo, não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.o 07 da TCCR/TJMT).

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, é suficiente para concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, o pleito defensivo a dizer com desclassificação da conduta.

Por conseguinte, mantenho a responsabilidade penal do réu
ELIAS DIVINO DA SILVA
pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos expostos na sentença.

II.

Do estado de liberdade
:

A
vulta-se impositiva a
conservação da prisão preventiva do acusado
, tanto pela permanência dos requisitos cautelares quanto por decorrência lógica da manutenção do regime inicial mais gravoso, conforme estabelecido na sentença.

Nesse entrecho, dada a necessidade de reavaliação periódica das prisões cautelares, imposta em decorrência do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, vê-se a
subsistência dos motivos declinados para a segregação provisória da liberdade
, uma vez que o
fumus comissi delicti
restou robustecido pela confirmação da condenação em segunda instância.

Sob outro aspecto, a necessidade da custódia se impõe para a
garantia da ordem pública
, à vista do
concreto risco de reiteração delitiva
, haja vista que o réu é
multirreincidente
, ostentando
doze condenações penais anteriores com trânsito em julgado
, uma delas pelo delito de tráfico de drogas.

Registre-se que esses fundamentos foram declinados na sentença condenatória (ID 95697959 – Pág. 16), na qual foi negado ao acusado o direito de recorrer em liberdade
.

Ajunte-se, também, que o apelante permaneceu preso durante a instrução processual, circunstância essa que perdurou enquanto aguardava o julgamento do presente recurso de apelação criminal, sendo ilógico restituir o estado de liberdade neste momento processual.

No cenário esquadrinhado, portanto, não houve, desde que proferida a ordem constritiva, qualquer alteração no contexto fático que afastasse o
periculum libertatis
vislumbrado inicialmente.

Ademais, não há que se cogitar de eventual
ofensa à garantia da presunção de inocência; afinal, não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal e condenado a cumprir pena privativa de liberdade no regime inicial fechado, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença, se mantidos os motivos da segregação cautelar.

Nesse sentido, inclusive é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, refletida no trecho da ementa do julgado adiante transcrita:

“
(...)
Permanecendo o paciente segregado durante toda a instrução criminal por força de prisão cautelar, tendo o Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal a quo entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não deve ser revogada a custódia cautelar se, após a condenação, não houve alteração fática a ponto de autorizar a devolução do seu status libertatis
(...).
”
(STJ, HC 204.415/BA, Rel. Ministro Jorge Mussi. DJe 08.05.2012; destaques apostos).

Portanto,
mantenho a prisão preventiva
.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ELIAS DIVINO DA SILVA
contra
a sentença prolatada pelo
Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.o 1001598-28.2021.8.11.0042, mantendo-a inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021